Tribunal: CARF
Processo: 10855.000062/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000062/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.973 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CELSO DE TATE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a autuação quando o conjunto probatório carreado aos
autos se presta a demonstrar a ocorrência parcial de omissão de rendimentos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos, no valor de
R$ 8.574,72, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000062/2010-02
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000062/2010-02

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/33):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento relativa ao ano calendário 2004 no
montante de R$ 4.713,77.
De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte teria incorrido em omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 15.779,50.
Inconformado, alega que a omissão teria sido por esquecimento e que ao receber a
notificação, constatou que o valor apontado estava incorreto. Acrescenta que procurou a
empresa Dixie que emitiu novo informe e enviou declaração retificadora recolhendo o
tributo de R$ 563,70, mais encargos e requer o cancelamento da notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o ano calendário
para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste do exercício
correspondente. Artigo 7o da Lei 9.250/95.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação da Declaração de Ajuste Anual só é admissível se ocorrer antes do início
do procedimento fiscal. Art. 147, § 1o, do CTN.
Cientificado da decisão, em 06/08/2012 (fls. 41), o contribuinte, em 30/08/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 44/45), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que a fonte a fonte pagadora, ao tomar ciência dos fatos e estando impedida de promover a
retificação da DIRF por estar baixada desde o ano de 2006, emitiu novo informe de rendimentos,
contemplando os rendimentos corretos e recolheu o IRRF devido, conforme se depreende dos
documentos em anexo. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/94.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000062/2010-02

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 15.779,50 com IRRF de R$ 173,44, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela fonte pagadora Dixie Toga Nordeste S/A e comprovante
de sua situação no CNPJ (fls. 46 e 79/80).
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade
do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e
processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a
análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos juntados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 32/33):
Da omissão de rendimentos
Nos termos da Legislação em vigor, até o último dia útil do mês de abril do exercício
correspondente, o contribuinte deve apurar o total dos rendimentos recebidos no ano
calendário incluindo todos os demais rendimentos e oferecer este total à tributação.
Nesse sentido dispõe a lei 7.713/88:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (destaquei!)
E ainda a Lei 9.250/95:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.973 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000062/2010-02

ano-calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal.
No presente caso, não há indicação de que tenha sido transmitida a retificação da
DIRF, cuja cópia encontra-se às fls. 09, pois não consta na base de dados. Portanto,
mantém-se a imputação da omissão apontada de R$ 15.779,50.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O novo informe de rendimentos emitido (fls. 9 e 82), aliado a declaração
fornecida pela fonte pagadora Dixe Toga Nordeste S/A acerca do erro cometido na prestação das
informações sobre os rendimentos pagos, bem como pela impossibilidade de retificação da DIRF
diante da comprovada baixa da empresa (fls. 46 e 79/80), são contundentes em demonstrar que
os rendimentos efetivamente recebidos pelo Recorrente, totalizaram R$ 7.204,78 com o IRRF
de R$ 173,44, contradizendo e demonstrando a incorreção das informações contidas em DIRF,
cuja retificação restou impossibilitada, de fato, em face do encerramento das atividades da
empresa e registro da baixa no CNPJ.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, urge o afastamento parcial da omissão de rendimentos apurada, no limite
em que comprovado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a omissão de rendimentos no valor de R$ 8.574,72, na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original